Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722522-78.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA, MÔNICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: JOSÉ DE AGUIAR SANTORO, BIAGIO DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO RODRIGUES, CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO, GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO DESPACHO EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA e MÔNICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018